Tribunal: TJDFT
Processo: 0704175-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704175-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO TEIXEIRA DOS ANJOS, PALOMA ALVES DE SOUZA SILVA, VALERIA SOUZA OLIVEIRA, CREUSA DOS ANJOS DE JESUS, JOSE GERALDO RODRIGUES CARNEIRO, BARTOLOMEU FRANCISCO DE SOUZA, AVAILDO BISPO DA TRINDADE AGRAVADO: LUIZ CARLOS HOMEM DA COSTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou aos agravantes que se abstenham de descumprir a decisão preferida nos autos 0700603-02.2020.8.07.0021 e desocupem o imóvel objeto da referida ação, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena prisão. Os agravantes afirmam que a decisão agravada merece reforma, pois não se há de falar em descumprimento de ordem judicial e nem do suposto crime do art. 161 § 1o, inc. II, do CP, considerando que o agravado não foi imitido na posse do imóvel e que adquiriram as chácaras de forma onerosa, com justo título e de boa fé, não sendo invasores. Afirma que sobre os documentos acostados no processo, pelo agravado, paira dúvida de que se trata das mesmas chácaras, uma vez que a metragem de fato não corresponde com a metragem constante dos documentos, assim como as confrontações, motivo de pedido de perícia topográfica e perícia grafotécnica requeridas, no processo principal 0700603-02.2020.8.07.0021. Requerem a concessão de liminar para o recolhimento dos mandados de imissão expedido em favor agravado, mantendo-os na posse do imóvel, até a sentença a ser proferida do processo principal. Brevemente relatado. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela, assim também conceder efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese, não se verifica a verossimilhança das alegações dos agravantes, uma vez que a decisão agravada objetiva coibir a prática do crime de desobediência por eles perpetrada, os quais relutam em sair do imóvel objeto do litígio, descumprindo decisão judicial. Ademais, descabe a reforma da decisão com fundamento fático-jurídico não compreendida na competência do Juizado Criminal e, portanto, desvinculado da persecução criminal (crime de desobediência de decisão judicial - art. 330, CP). Cabe destacar que a matéria cível, o “ius possessionis” invocado pelos agravantes, já é objeto de ação de reintegração de posse, ajuizada pelo agravado, ora em trâmite Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã-DF (Pje n. 0700603-02.2020.8.07.0021) e no AGI 0720879-20.2020.8.07.0000 (3a Turma Cível), interposto pelos agravantes, com efeito suspensivo indeferido e já pautado para julgamento. Ademais, ainda que se cuidasse de Juizado Cível, persistiria óbice instransponível à análise das razões recursais, para o fim pretendido (manutenção de posse), tendo em vista que a matéria, igualmente, escaparia à competência de tais juizados, estando restrita a questões possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente a 40 salários mínimos (art. 3o inc. IV, da Lei n. 9.099/95), não sendo esta a hipótese dos autos. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se o Juízo de origem sobre o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 1o de março de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora